Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-35.2020.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001465-35.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SCHILACCI - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.877.009/0001-07 (APELANTE), JOAO ANDRE LANGE ZANETTI - CPF: 403.808.658-58 (ADVOGADO), CAMILA ABRUNHOSA TAPIAS CHUSTER - CPF: 221.030.478-42 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA AKIE UTUMI - CPF: 136.518.918-01 (ADVOGADO), THURAM - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.875.671/0001-10 (APELANTE), WYNALDA - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.870.835/0001-16 (APELANTE), Secretário da Fazenda do Município de Primavera do Leste (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA AKIE UTUMI - CPF: 136.518.918-01 (ADVOGADO), CAMILA ABRUNHOSA TAPIAS CHUSTER - CPF: 221.030.478-42 (ADVOGADO), JOAO ANDRE LANGE ZANETTI - CPF: 403.808.658-58 (ADVOGADO), SCHILACCI - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.877.009/0001-07 (APELADO), THURAM - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.875.671/0001-10 (APELADO), WYNALDA - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.870.835/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ITBI - SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ATÉ A PARTE QUE NÃO EXCEDER O LIMITE DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - TEMA 796/STF - VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO É OBJETO DO PROCESSO - INVIABILIDADE - DISCUSSÃO SE O VALOR DO IMÓVEL ULTRAPASSA OU NÃO O LIMITE DA INTEGRALIZAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA.

1. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado (Tema 796 do STF).

2. A regularidade da transação que envolve a integralização de capital social mediante entrega de bem imóvel não faz parte do processo, cabendo ao Município deliberar tão somente sobre o pedido de reconhecimento da imunidade tributária.

3. Eventual discussão sobre o valor do imóvel e se este ultrapassa, ou não, o do capital a ser integralizado é inviável em sede de Mandado de Segurança, pois demanda dilação probatória.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Versa, a espécie, sobre Recursos de Apelação interpostos por
SCHILACCI – AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRAS
,
bem como

pelo
Município de Primavera do Leste
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca (id.110351040), que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1001465-35.2020.8.11.0037, impetrado contra ato atribuído ao
Secretário do Município de Primavera do Leste/MT
, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a imunidade tributária dos bens incorporados para integralização do capital social das empresas impetrantes, ressalvados os valores dos bens que excederem o limite das cotas do capital social integralizado, conforme tese fixada no RE 796376.

Extrai-se dos autos que em ação mandamental interposta,
(id.110351013) as impetrantes alegaram, em suma, que logo após a sua constituição, os seus sócios quotistas integralizaram imóveis rurais nos capitais sociais de cada uma das pessoas jurídicas.

Tempos
após a integralização do capital social, os sócios integrantes do seu quadro societário realizaram a cessão das quotas sociais com reserva de usufruto a seus herdeiros e se retiraram das sociedades empresárias, mantendo-se como usufrutuários em cargos de gerência das empresas.

Entretanto, os requerimentos de imunidade do ITBI nas operações de integralização dos lotes rurais foram indeferidos pelo Município de Primavera do Leste, sob o fundamento de que os sócios teriam se retirado das sociedades impetrantes antes do registro da integralização na matrícula dos lotes rurais, o que impediria o gozo da imunidade aventada.

Ao julgar o mérito da lide (sentença em id. 110351040) o juízo de primeiro grau, analisando o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 796, fixando a tese de que “
a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”,
concluiu pela concessão parcial da segurança, a fim de resguardar a imunidade tributária apenas até o limite das cotas do capital social integralizado, devendo o excedente submeter o recolhimento do
ITBI, pela parte impetrante.

O Município de Primavera do Leste interpôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (id. 110351042), que restou desprovido (id. 110351048).

Nas razões do primeiro recurso (id. 110352502), as Apelantes asseveram que a sentença deve ser parcialmente reformada em razão da patente aplicabilidade da imunidade prevista pelo art. 156, §2º, I da Constituição Federal ao presente caso.

Sustentam que, embora invocando o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 796, o magistrado sentenciante houve por bem em desconsiderar a sua aplicabilidade no caso destes autos, em que a imunidade requerida está prevista na Constituição Federal (art.
156, §2º, I)
, no Código Tributário Nacional (
artigo 36, I)

e, também, no próprio Código Tributário do município apelado (art.
206, I)
ou seja, que toda essa cadeia legislativa prevê a imunidade na incidência do ITBI nos casos de integralização de bens imóveis em capital social de pessoa jurídica e que a única hipótese para que não fosse aplicada, seria na integralização de bens imóveis em capital social de pessoas jurídicas que tenham como objeto social a atividade preponderante relativa à compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, conforme previsão da parte final do inciso I do §2º do art. 156 da CF/88, o que não é o seu caso.

Defendem que no julgamento do recurso paradigma (RE n.º 796.376) pelo STF, ficou definido que a imunidade é plenamente aplicável aos casos de integralização de bens imóveis, desde que o valor desses bens não exceda os limites do capital social.

Aduzem, portanto, que no seu caso, em nenhum momento os bens integralizados excederam o limite do capital social, sendo possível observar pelos atos societários já acostados, que houve o aumento do capital social das empresas, de modo que os valores das partes ideais dos bens imóveis ficaram abaixo do limite previsto pelos documentos societários
.

Ao final, postulam pelo conhecimento do recurso para a reforma parcial da sentença.

Em seguida, aportou Apelação interposta pelo
Município de Primavera do Leste/MT
(id. 110352507) alertando para o fato de que no momento do registro da integralização do capital social perante o Cartório de Imóveis, os proprietários não mais se encontravam na condição de sócios das Apeladas, não havendo, em razão disso, qualquer fundamento para o reconhecimento da imunidade do ITBI, pois descaracterizada a integralização de capital social com bem móvel.

Argumenta, nessa toada, que o cumprimento dos requisitos para a imunidade tributária do ITBI, nos eventos societários, deve ser aferido na data da efetiva transferência dos imóveis para a empresa, que é o momento em que efetivará a integralização do capital social.

Requer a procedência do recurso e consequente reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.

SCHILACCI - AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e outras
apresentaram contrarrazões ao recurso de Apelação do Município (id 110352514), asserindo que não procede o argumento vertido na petição, de que teriam se retirado das sociedades antes da integralização dos imóveis.

Confirmam que se retiraram do quadro societário das empresas; porém, argumentam que foram sucedidos por seus herdeiros necessários, mantendo os direitos de usufruto, utilizando o direito sucessório como instrumento de reorganização patrimonial/sucessória em vida, ao adiantar a destinação de parte dos bens aos seus herdeiros, o que é cada vez mais praticado nos dias de hoje.

Também proclamam que a atuação do Município configura ofensa aos princípios da legalidade e segurança jurídica, ao criar requisitos inaplicáveis e imprestáveis para o reconhecimento da imunidade tributária.

Pretendem, ainda, a aplicação do art. 111, inciso I, do CTN, que, segundo dizem, prevê que a interpretação da norma jurídica tributária deve ser dar de maneira literal e restritiva.

Argumentam, por outro lado, a falta de isonomia tributária, pelo Apelante, em relação às suas pessoas, uma vez que diversas outras empresas gozariam da imunidade prevista na Carta Magna.

No mais, reiteram o que já foi exposto na petição inicial e em seu recurso de Apelação, acerca da imunidade e da única hipótese de sua não ocorrência, requerendo o desprovimento do recurso.

O
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, em suas contrarrazões (id. 110352516) relata que as recorrentes integralizaram, cada uma, 1/3 dos imóveis de matrícula 25.569 e 25.572, no total de 33.333.333 cotas, tendo cada cota o valor de R$1,00, o que perfaz a quantia de R$33.333.333,00 (trinta e três milhões trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais), porém não fizeram, no contrato social, distinção entre as cotas atinentes a cada imóvel, o que faria com que as cotas ofertadas alcançassem o valor de R$ 99.999.999,00 (noventa e nove milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais).

Destaca este Apelado que a avaliação venal do imóvel de matrícula 25.572 (Fazenda Santa Adriana) atingiu o valor de R$422.663.424,00 (quatrocentos e vinte e dois milhões seiscentos e sessenta e três mil quatrocentos e vinte e quatro reais) enquanto o imóvel de matrícula 25.569 (Fazenda Fortuna) foi avaliado em R$47.164.500,00 (quarenta e sete milhões cento e sessenta e quatro mil e quinhentos reais), totalizando (os dois) o valor de R$469.797.924,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões setecentos e noventa e sete mil novecentos e vinte e quatro reais), o que se chega ao montante de R$369.797.925,00 (trezentos e sessenta e nove milhões setecentos e noventa e sete mil novecentos e vinte e cinco reais) para base de cálculo do tributo.

Destarte, afirma que, diante de tais valores, fica evidente que o valor das cotas integralizadas é consideravelmente inferior ao valor venal dos referidos imóveis, circunstância que impede a concessão da imunidade sobre o montante integral de seu valor, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Os recursos de Apelação e as contrarrazões foram interpostos tempestivamente (id. 110352517).

A PGJ se manifestou nos autos pelo provimento do recurso aviado pelo município (id. 123035990)

É o relatório.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
Chilacci - Agropecuária e Participações Ltda., Thuram - Agropecuaria e Participacoes Ltda. e Wynalda - Agropecuaria e Participacoes Ltda
impetraram o Mandado de Segurança n.º 1001465-35.2020.8.11.0037, pleiteando a concessão da segurança a fim de que lhes seja reconhecida a aplicabilidade da imunidade prevista pelo art. 156, §2º, I da Constituição Federal, afastando-se a exigência do ITBI sobre o registro da integralização das partes ideais dos Lotes denominados Fazenda Santa Adriana e Fazenda Fortuna, registrados perante o Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste sob as matrículas n.º 25.572 e n.º 25.569, respectivamente, no capital social das Impetrantes.

A sentença recorrida concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a imunidade até o limite dos valores dos bens que excederem o limite das cotas do capital social integralizado.

Houve interposição de recurso, tanto pelas impetrantes, que pretendem a imunidade tributária na integralidade das frações dos imóveis dados para fins de integralização de seu capital social; quanto pelo Município de Primavera do Leste, que sustenta descabida a aplicação do benefício ao caso vertente, pois os sócios que deram os imóveis em integralização de capital deixaram a sociedade antes do registro do ato no cartório competente.

Pois bem: o que se vislumbra sobre a ressalva feita na sentença, é que o juízo
a quo
aplicou a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 796376 (Tema 796) pelo Supremo Tribunal Federal:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Ao que se conclui, a sentença atacada foi proferida em estreita consonância com o entendimento da Suprema Corte sobre o alcance da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, que não faz a distinção mencionada no Apelo, de que a única hipótese para que não fosse aplicada seria na integralização de bens imóveis em capital social de pessoas jurídicas que tenham como objeto social a atividade preponderante relativa à compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Portanto, não prospera a tese vertida no recurso de Apelação, sobre o alcance da imunidade tributária do ITBI, pois esbarra nos limites da Constituição Federal, consoante interpretação dada pelo STF.

A fim de melhor esclarecer a questão, tenho por salutar transcrever o trecho voto vencedor do julgado, da lavra do Min. Alexandre de Moraes:

“Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso.

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao
ITBI
, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital.

(...)

Disso decorre, logicamente, que,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas
.

Por outro lado, nada impede que os sócios ou os acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito, e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. Essa convenção se insere na autonomia de vontade dos subscritores.

O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal.

Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa da finalidade da norma.

No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto.

Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado
”. (RE 796376 / SC)

Como é possível observar, o voto do Min. Alexandre de Moraes é taxativo quanto à exclusão da imunidade tributária da parte do valor do imóvel que exceda o limite do capital social a ser integralizado.

Diante disso, o recurso de Apelação interposto por
Chilacci - Agropecuária e Participações Ltda., Thuram - Agropecuaria e Participacoes Ltda. e Wynalda - Agropecuaria e Participacoes Ltda

não merece acolhida.

O
Município de Primavera do Leste
também apresentou apelação, postulando a reforma da sentença e denegação da segurança, por entender que no momento do registro da integralização do capital social perante o Cartório de Imóveis, os proprietários não mais se encontravam na condição de sócios das Apeladas, não havendo, em razão disso, qualquer fundamento para o reconhecimento da imunidade do ITBI, pois descaracterizada a integralização de capital social com bem móvel.

A questão primordial deste Mandado de Segurança, respeitando os limites delineados na petição inicial, pela causa de pedir próxima e remota, diz respeito ao direito das Impetrantes em gozar da imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.

Não se discute aqui a validade do negócio jurídico concernente à integralização do capital social nas sociedades Impetrantes, mas se essa integralização goza, ou não, da imunidade tributária.

A regularidade da transação será avaliada pelo Oficial de Registro da Serventia Extrajudicial no momento do registro do ato jurídico, cabendo ao Município tão somente deliberar sobre o pedido de reconhecimento da imunidade tributária.

A documentação trazida com a inicial comprova que os imóveis, em seus respectivos quinhões, foram dados para a integralização de capital social das pessoas jurídicas Impetrantes. Logo, na esteira do entendimento do colendo STF, as Impetrantes (ora primeiras Recorrentes) gozam do direito à imunidade,
até o limite do capital social a ser integralizado,
cabendo a exação tributária naquilo que o exceder.

Cabe salientar, por fim, que eventual discussão se o valor dos imóveis excede, ou não, o limite do capital social a ser integralizado, demanda dilação probatória, pois seria necessária a realização de prova pericial a fim de se obter o real valor das propriedades, o que é vedado em sede de Mandado de Segurança.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
,

porém -

dissentindo em parte do parecer ministerial
- a eles NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023